Tribunal: TJBA
Processo: 0095269-05.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0095269-05.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AZI & TORRES CASTRO HABIB PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
ERIKA SOUZA CORREA OLIVEIRA, INGRA FARIAS DOMINGUES, RAYLA CASTRO CARVALHO FERREIRA, HERBERT SANTOS ARAUJO

APELADO: TIM NORDESTE S/A

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA, WALDEMIR ROSA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. UNIFICAÇÃO DOS CONTRATOS CONFORME OFERTADO. COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA OPERADORA. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. COBRANÇA APÓS CANCELAMENTO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA PELA PARTE DEMANDANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0095269-05.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante AZI E TORRES CASTRO HABIB E PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS e como apelada TIM NORDESTE S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.